Tribunal: TJDFT
Processo: 0723066-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS. CÁLCULOS REALIZADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O questionamento da parte, quanto aos tópicos que menciona, se funda no entendimento de que deve prevalecer a data do trânsito em julgado da sentença, o que dispensa perícia contábil, pois de fácil constatação o equívoco em sua interpretação.

2. Na hipótese, basta à Contadoria Judicial analisar se incluiu, ou não, nos cálculos, os depósitos judiciais já realizados aos autos pelos agravados, ou seja, as questões controversas levantadas pela agravante são de baixa complexidade, de sorte que a Contadoria Judicial possui conhecimento técnico suficiente para dirimir as dúvidas suscitadas quanto à elaboração dos cálculos para chegar ao saldo remanescente.

3. Recurso desprovido.